Tribunal: TJSP
Processo: 3002143-57.2013.8.26.0291
Classe: Agravo Interno Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento dos recursos extraordinários que versam matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos – Hipótese que se amolda ao Tema n. 1255/STF – Suspensão do recurso, em prestígio à segurança jurídica.
Nega-se provimento ao recurso.